Tribunal: CARF
Processo: 15540.720395/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720395/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
RIOSEG SEGURANCA E VIGILANCIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar o sujeito passivo de exibir qualquer documento ou
livro, relacionados com as contribuições para a seguridade social.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Caso a fiscalização verifique que a empresa funciona em endereço diferente
daquele eleito como domicílio tributário, poderá alterá-lo de ofício.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a declaração de nulidade do auto de infração quando não se
identificam irregularidades insanáveis e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 82/87, a qual julgou procedente o lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720395/2012-72
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720395/2012-72

Contribuições Previdenciárias do período de apuração compreendido entre 01/01/2008 a
31/12/2008 (CFL 38)
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (DEBCAD no 51.003.9812) lavrado contra o contribuinte
acima identificado, em virtude de o mesmo ter deixado de apresentar à fiscalização,
quando solicitado, os Livros Diário e Razão do ano de 2008, o que caracteriza a
infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, c/c os art. 232 e 233, parágrafo único
do Decreto no 3.048/99.
2. Em função da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa prevista nos
art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea “j” e art. 373, do Decreto no
3.048/99, no valor de R$ 16.170,98, acrescido de juros.
Da Impugnação
A empresa foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
3. Inconformado com a autuação em questão, o sujeito passivo apresentou a peça
impugnatória de fls. 37/49, trazendo as seguintes alegações:
3.1. Questiona a alteração do seu domicílio tributário efetuada de ofício pela
fiscalização;
3.2. Sempre cumpriu com todas as suas obrigações tributárias, inexistindo dolo ou culpa
de sua parte;
3.3. É nulo o procedimento da fiscalização porquanto não foram observadas as normas
que regulam o lançamento tributário, tendo em vista que a fiscalização desatendeu
alguns itens de observância obrigatória no lançamento tributário, previstos no art. 142,
do CTN.
4. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 82):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar o sujeito passivo de exibir qualquer documento ou livro,
relacionados com as contribuições para a seguridade social.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Caso a fiscalização verifique que a empresa funciona em endereço diferente daquele
eleito como domicílio tributário, poderá alterá-lo de ofício.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a declaração de nulidade do auto de infração quando não se identificam
irregularidades insanáveis e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em, apresentou o recurso
voluntário de fls. 91/108, alegando em síntese: a) cerceamento do direito de defesa; b) abuso de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720395/2012-72

poder por alteração de ofício do domicílio fiscal da recorrente; c) quanto ao mérito que sempre
cumpriu com as suas obrigações perante a previdência social, inexistindo dolo ou culpa na
conduta a ela imputada e que a comprovação seria feita por meio de perícia.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os presentes autos tratam da multa por descumprimento de obrigações acessórias
que foi assim descrita (fundamento legal: 38), fl. 2:
Nos termos dos arts. 2° e 3° da Lei 11.457 de 16/03/2007, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2° e 3° da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, 11, e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA : R$ 16.170,98
DEZESSEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
Cerceamento do direito de defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa, pois segundo alega a recorrente, que não teve acesso a
todos os documentos que compunham o presente auto de infração e que só teve acesso perto do
prazo final para apresentação da impugnação.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720395/2012-72

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
22. Como bem se pode observar, não se tratando de despacho e/ou decisões proferidas
com cerceamento de defesa, todos os demais atos do processo em que, eventualmente se
possa vislumbra qualquer possibilidade de cerceamento de defesa, a princípio, não
levariam à nulidade do procedimento caso seja possível o saneamento das
irregularidade.
23. No entanto, no caso dos autos, não verificamos quaisquer irregularidades a serem
sanadas, e, ainda, a autuada não apresentou qualquer comprovação de que teria havido o
cerceamento ao seu direito de defesa, motivo pelo qual entendemos que não deve ser
acatado o pedido de nulidade dos autos de infração em questão.
Abuso de poder por alteração de ofício do domicílio fiscal da recorrente
Esta questão foi muito bem tratada na decisão recorrida, de modo que peço vênia
para transcrever, na medida em que com ela concordo e valho-me como razão de decidir:
6. Inicialmente, a impugnante contesta o fato de a fiscalização ter
alterado de ofício o seu domicílio tributário.
7. Vejamos, no Relatório Fiscal, a autoridade lançadora esclarece que no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo – Rua Francisco Portela,
no 1.641, Zé Garoto – São Gonçalo – funciona outra empresa, motivo
pelo qual procedeu, através do processo 15540.720228/201221, à
alteração de ofício do mesmo.
8. No referido processo, a fiscalização esclarece que no endereço da
empresa constante no cadastro da RFB funciona desde 2007 a empresa
SBI – Sistema Brasil de Cultura Ltda, de acordo com a alteração
contratual apresentado por ela à fiscalização; e a empresa autuada foi
localizada na Rua Coronel Serrado, no 1695, que, inclusive, é o endereço
que consta na internet, no site www.gruporioseg.com.br.
9. Em face dos esclarecimentos prestados pela fiscalização no Relatório
Fiscal e dos documentos constantes no processo 15540.720228/201221,
verifica-se que as razões de defesa apresentadas pela impugnante não são
capazes de desconstituir o procedimento levado a efeito pela fiscalização.
10. Isto porque, apesar de a empresa questionar o procedimento da
fiscalização, confessa que a sua sede encontra-se em obras, motivo pelo
qual estaria funcionando em outro imóvel. Ou seja, a empresa, na prática,
alterou o seu domicílio tributário, sem cumprir com a obrigação prevista
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720395/2012-72

em lei, de informar à RFB tal alteração, o que autoriza o procedimento
adotado pela fiscalização de alteração de ofício do domicílio tributário.
11. Ressalte-se que a autoridade lançadora agiu em conformidade com o
que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.183/2011, transcita a seguir:
Art. 24. O Delegado da DRF, da Derat, da Deinf, da Defis ou da Demac
Rio de Janeiro, que jurisdiciona o estabelecimento, pode realizar de
ofício alteração de dados cadastrais no CNPJ à vista de documentos
comprobatórios ou mediante comunicação efetuada por convenente.
§ 1 o Verificada divergência em dado cadastral originário do seu ato
constitutivo, alterador ou extintivo, a entidade deve ser intimada a
promover, no órgão de registro competente, a respectiva atualização ou
correção, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
intimação.
§ 2 o Caso a intimação a que se refere o § 1 o não seja atendida, a
alteração cadastral no CNPJ pode ser realizada de ofício,
independentemente de formalidade no respectivo órgão de registro.
§ 3 o A opção ou exclusão retroativa do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples), de que trata a Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
também pode ser realizada de ofício pelo titular da unidade da RFB que
jurisdiciona a entidade.
§ 4 o Os procedimentos previstos no caput e nos §§ 1 o e 2 o podem ser
adotados diretamente pelo AFRFB responsável por procedimento fiscal
na pessoa jurídica.
12. Dessa forma, ao contrário do que supõe a autuada, não houve
qualquer abuso ou excesso de poder por parte da autoridade lançadora no
procedimento por ela efetuado, tendo em vista que, de acordo com o que
se observa no processo 15540.720228/201221, foi devidamente
observado pela fiscalização o procedimento previsto na norma transcrita
acima para alteração de ofício do domicílio tributário do sujeito passivo.
13. O contribuinte, segundo a fiscalização, foi intimado a efetuar a
alteração do seu domicílio tributário, no entanto, não tendo atendido tal
solicitação, procedeu-se à alteração de ofício, tal como autoriza a norma
supratranscrita.
Sendo assim, nada a prover
Mérito que sempre cumpriu com as suas obrigações perante a previdência
social, inexistindo dolo ou culpa na conduta a ela imputada e que a comprovação seria feita
por meio de perícia.
Ainda quanto ao mérito, melhor sorte não tem a recorrente, senão vejamos:
14. A impugnante alega no mérito que sempre cumpriu com as suas
obrigações perante a Previdência Social, inexistindo dolo ou culpa na
conduta a ela imputada pela fiscalização.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720395/2012-72

15. No entanto, analisando os autos do processo verifica-se que não
merece acolhida o seu argumento considerando que a fiscalização
solicitou, em mais de uma ocasião, os Livros Diário e Razão do ano de
2008, tendo a autuada confessado que não os possuía.
16. Ressalte-se que a obrigatoriedade de escriturar tanto o Livro Diário
quanto o Livro Razão é verificada no art. 225, § 13o do Decreto no
3.048/99, transcrito a seguir:
Art. 225.
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização
após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das
contribuições, devendo, obrigatoriamente:
17. Desta feita, resta devidamente caracterizada nos autos a infração aos
art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, c/c os art. 232 e 233, parágrafo
único do Decreto no 3.048/99, sendo infundados os argumentos da
impugnante.
18. A autuada argui ainda a nulidade do procedimento adotado pela
fiscalização na lavratura do auto de infração em questão. No entanto, não
deixa claro em sua peça de defesa quais seriam as irregularidades por ela
verificadas que ensejariam a declaração de nulidade por ela requerida.
19. Alega ainda a impugnante que faltaria tipicidade à conduta a ela
imputada pela fiscalização, tendo em vista que sempre procedeu de forma
a observar todas as obrigações tributárias.
20. No entanto, tanto o Relatório Fiscal quanto os demais anexos do auto
de infração em questão deixam claro que a empresa autuada descumpriu
a legislação previdenciária ao deixar de apresentar seu livros contábeis,
não merecendo, portanto, acolhida os argumentos da autuada.
Por outro lado, não há o que se provar por meio de perícia que não atendam à
legislação do contencioso administrativo, Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720395/2012-72

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital